Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-22.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação de ressarcimento por acidente de trânsito com danos advindos em via asfáltica (veículo), o qual colidiu com objeto (ressolagem de pneu - caminhão) na pista de rolamento – Responsabilidade do ente público que administra a Rodovia – Nexo causal configurado – Omissão do Poder Público, caracterizando a "faute du service" – Mantença.
A situação prevista

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação de ressarcimento por acidente de trânsito com danos advindos em via asfáltica (veículo), o qual colidiu com objeto (ressolagem de pneu - caminhão) na pista de rolamento – Responsabilidade do ente público que administra a Rodovia – Nexo causal configurado – Omissão do Poder Público, caracterizando a "faute du service" – Mantença.
A situação prevista pelo § 6o, do art. 37 da CF, exige a caracterização de nexo de causalidade para viabilizar reparação de dano por ato de omissão do serviço do Poder Público. Assim, a análise das provas dos autos indica elementos aptos a firmar a pertinência da acusação endereçada à caracterização da conduta negligente do ente público.
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Preliminar afastada.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006724-22.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
2
Apelação no 1006724-22.2018.8.26.0309
Apelante:
Concessionária
do
Sistema
Anhanguera-
Bandeirantes S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Juiz sentenciante: Fabio Evangelista de Moura.
Voto no 36.979
APELAÇÃO Responsabilidade civil Ação
de ressarcimento por acidente de trânsito com
danos advindos em via asfáltica (veículo), o qual
colidiu
com
objeto
(ressolagem de
pneu
-
caminhão)
na
pista
de
rolamento

Responsabilidade do ente público que administra a
Rodovia Nexo causal configurado Omissão do
Poder Público, caracterizando a "faute du service"
Mantença.
A situação prevista pelo § 6o, do art. 37 da CF,
exige a caracterização de nexo de causalidade para
viabilizar reparação de dano por ato de omissão
do serviço do Poder Público. Assim, a análise das
provas dos autos indica elementos aptos a firmar a
pertinência
da
acusação
endereçada
à
caracterização da conduta negligente do ente
público.
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Preliminar afastada.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais propôs ação
indenizatória contra a Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes S.A., perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
3
Jundiaí, em razão de danos causados no veículo segurado pela Autora,
por colisão com objeto (ressolagem de pneu) que se encontrava na pista
de rolagem em rodovia administrada pela concessionária Requerida.
Assim, aduzindo pela sua responsabilidade, postula provimento
jurisdicional para que seja reconhecida a responsabilidade civil pelo
sinistro ocorrido, condenando-a ao pagamento de danos materiais
comprovados. Pede a procedência da ação.
A r. sentença de fls. 143/146, julgou procedente a ação
para condenar a Ré a pagar à Autora, a título de indenização por danos
materiais, o valor de R$ 3.462,83, que deverá ser corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescido
de juros de mora, contados a partir da citação. Ainda, condenou a ré pelo
pagamento das custas e honorários do patrono do Autor ao qual fora
fixado, por equidade, em 15% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
A Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes
S.A. (Sistema CCR) Autoban apelou a partir de fls. 148, aduzindo em
preliminar, do cerceamento de defesa; no mérito, reiterou os termos
expostos em peça de defesa, objetivando a reforma integral da decisão
para que sejam julgados improcedentes os pedidos ante a ausência de
direito que ampara a pretensão da Autora, inclusive em razão da culpa
de terceiro. Pede reforma e provimento ao recurso.
Contrarrazões (fls. 173/177).
Os autos foram distribuídos à 31a Câmara de Direito
Privado deste Eg. Tribunal, houve decisão da lavra do Des. Antonio
Rigolin, às fls. 181 e seguintes, conforme Provimento no 63/2004 e
Resoluções nos 194/2004 e 281/2006, que fez constar que a matéria afeta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
4
as Câmaras da Seção de Direito Público. Assim, os presentes autos
foram redistribuídos e conclusos a este Relator na data de 26 de outubro
de 2020 para conhecer e julgar o presente recurso.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre
patrono da apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a
questão, que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto
probatório dos autos.
Assim, no que tange à preliminar de cerceamento de
defesa, esta não merece prosperar, pois não reflete a realidade dos autos
e o exclusivo conteúdo de direito que prevalece no caso. A questão
debatida, nos presente autos, realmente, é meramente de direito, razão
pela qual não houve qualquer irregularidade na aplicação do disposto no
art. 355, inciso I, do NCPC.
Cabe ao Magistrado conduzir o processo de modo a
evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da
lide, nos termos do art. 370, do NCPC, passando ao julgamento
antecipado da lide quando já estiverem presentes elementos suficientes à
intelecção das questões debatidas na causa, proporcionando a justa
composição da lide, sendo absolutamente desnecessária a produção e
apresentação de provas e alegações suplementares.
Ademais, ressalta-se que a decisão prolatada contém
todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
5
bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos
meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há
que se falar em cerceamento de defesa.
Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta do
nobre Magistrado, uma vez que “presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder” (STJ- 4a Turma, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 14/08/90).
Neste sentido, em que pese suposta necessidade de
produção de prova testemunhal ou de outra documental para a
comprovação do direito da Autora, o certo é que o contexto fático a
dispensa.
No mérito, trata-se de ação em que a Autora propôs a
presente ação indenizatória em face da Concessionária do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes S.A., objetivando indenização por danos
materiais, sustentando que no dia 14 de junho de 2017, o condutor do
veículo segurado Honda/City Sedan, placas FIG 4547, trafegava pela
Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí/SP, quando, na altura do Km 59,
colidiu com um objeto (ressolagem de pneu
caminhão) que se
encontrava sobre a pista de rolamento e, sem que tivesse tempo hábil
para desviar, acabou por colidir.
Assim, aduzindo responsabilidade da via à Requerida
ante a má conservação e sinalização, caracterizando a falha na prestação
de serviços, postula provimento jurisdicional com intuito pela sua
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, acrescida
dos consectários legais ante a evidente culpa in vigilando (baseada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
6
omissão) do ente público.
Com efeito, a situação excludente escorada no § 6o, do
art. 37, da CF, não recebeu adequada interpretação, uma vez que reporta
conduta de ação do agente, mas no sentido diverso do omissivo, ou seja,
dita previsão constitucional também enquadra o ato omisso, aquele que
deixou de fazer alguma coisa ou tomar alguma providência, deixando de
cuidar de um determinado serviço. Então, comporta a aplicação de tal
dispositivo, como princípio de bem prestar um serviço público.
Efetivamente, a prestação do serviço concedido não pode
ensejar inadequação, esta resultou de fato notório, ou seja, veículo
trafegando por Rodovia de categoria superior (já que não se trata de
vicinal) se depara com um objeto (ressolagem de pneu - caminhão) que
se encontrava na pista de rolagem, com o qual se choca ocasionando
grave acidente.
Reprisa-se, a existência de "ressolagem" que se
desprendeu do pneu de algum caminhão e se encontrava na pista de
rolagem de rodovia administrada pela concessionária, ocasionando
acidente grave, mesmo que comprovado fosse a culpa do proprietário do
citado caminhão, não eximiria a obrigação do ente público em preservar
a rodovia de invasões desta ordem.
A propósito, a recorrente Concessionária do Sistema
Anhanguera-Bandeirantes S.A. detém a incumbência quanto ao dever
legal de manter a via asfáltica em condições de ser utilizada pelos
usuários, o que lhe atrai a legitimidade passiva para a demanda
compensatória calçada em deficiência do serviço público, mesmo que
seja realizado por terceiro contratado, o qual aquela compete fiscalizar,
ainda que se ressalve a possibilidade de regresso (art. 37, § 6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
7
Constituição Federal).
Inaplicável, por consequência, a escusa com base no art.
936 do Código Civil, pois, o dono ou detentor do objeto abandonado na
via pública tem encargo original pelos danos que seu bem causar.
Todavia, isto não obriga a vítima, num caso como o presente, a acionar
diretamente aquela pessoa que, sequer sabe quem seja. Acionar o ente
público responsável pela via é atitude natural e legal para quem é
usuário de rodovia de qualidade, consubstanciando, inclusive, quando
comumente presente, pela obrigatoriedade de pagamento (pedágio) pela
sua utilização.
Nestes moldes, houve efetiva responsabilidade objetiva,
como salienta Maria Sylvia Zanella di Pietro: “a omissão na prestação
do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público
(faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não
decorreu de agente público, mas de omissão do poder público” (cf.
Direito Administrativo, Ed. Atlas, 10a ed. P. 425).
Nesta conformidade, prejudicada a assertiva da apelante
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. escorada na
“inexistência da responsabilidade subjetiva”, inclusive porque o nexo
de causalidade restou caracterizado com as provas documentais, as quais
revelam circunstâncias fáticas claras e até de caráter notório circular
por Rodovia e chocar-se com objeto (ressolagem de pneu) que estava na
via de rolamento, nada disto pode ser excluído do contexto.
Soma-se ao fato a obrigação desta recorrente em
preservar as plenas condições de tráfego ao usuário. A queda ou
destacamento de objetos está inserida no risco da atividade econômica
desenvolvida pela empresa, que não pode se valer da alegação de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
8
exclusiva de terceiro sem ao menos comprovar que fez algo a evitá-lo.
Se a concessionária não consegue controlar a presença de objetos na
pista, deve arcar com os prejuízos eventualmente causados aos usuários
decorrentes deste fato.
Cumpre trazer o ensinamento do eminente RUI STOCO
“in” (“Tratado de Responsabilidade Civil”, 7a Ed., p. 1430/31), por
analogia, ao tratar da questão do pedágio e da obrigação das
concessionárias quando da presença de objetos e/ou animais na pista,
nos seguintes termos:
“O que importa, contudo, é que o pedágio é
contraprestação por serviços, tanto que a Carta Magna prevê a
instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou 'pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.'
E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente
pelo prestador a cada um dos quilômetros rodados, o veículo não
transita na rodovia sob regime de cobrança de pedágio.
De modo que, desenganadamente, o usuário desses
serviços é consumidor e deve ser considerado.
Sob esse aspecto, ressurge a responsabilidade da
entidade responsável pela administração, conservação e exploração da
rodovia pelos danos causados ao usuário, independentemente da
verificação de culpa, por força do referido artigo 14 do CDC, pois a
permanência de animal na pista de rolamento equipara-se, segundo
diretriz desse Estatuto, a defeito na prestação de serviços.
Não se concebe que a atual utilização de sensores e
aparelhos avançados e fotografias e gravação em tempo real, visando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
9
controle e fiscalização de rodovia quilômetro a quilômetro com a
possibilidade de identificar veículos, verificar aqueles que se
imobilizaram por defeitos ou avarias, de rastrear assaltantes em fuga, e,
mesmo, de manter equipamento sofisticado e de precisão, capaz de
identificar veículos e impor multas, mesmo à noite, não permita,
também, eficaz verificação de invasão e trânsito de animais.
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia
é, fundamentalmente, propiciar condições de dirigibilidade e segurança.
Tem o dever de guarda e de incolumidade para o
motorista e passageiros, salvo evidentemente, culpa exclusiva da
vítima”.
Por sua vez, patente que o acidente ocorreu em virtude da
existência de um objeto (ressolagem de pneu - caminhão) que se
encontrava
na
Rodovia,
de
responsabilidade
da
recorrente
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. que não a
impugnou, configurando-se a culpa in vigilando da mesma, e,
consequentemente, o nexo causal, pois, por analogia, decota-se que “a
fiscalização do tráfego nas rodovias, entendido aí a questão ligada à
segurança é do Departamento de Estradas de Rodagem. Ora, o acidente
só ocorreu em virtude da falha do serviço público, que permitiu o
animal sobre a pista, quando tal não podia ocorrer em face da
obrigação que tinha e tem de manter a pista livre de obstáculos e
animais, em função da segurança dos usuários. Daí ser induvidosa a
responsabilidade do DER pelos danos havidos, apesar de solidária com
a do dono do animal” (RT 715/178), pois “a responsabilidade do DER,
órgão da Administração Pública legalmente incumbido da fiscalização,
policiamento e segurança das estradas, decorre de suas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
10
funções, respondendo, assim, pelas omissões que nesse sentido lhe sejam
atribuídas” (RT 585/127).
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por
esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por
amoldável à espécie, da lavra da Des. Marcos Pimentel Tamassia, sobre
o tema ora versado:
“APELAÇÃO - Ação regressiva de danos - Acidente em
rodovia sob administração de concessionária - Acidente decorrente da
presença de uma pedra de dimensões consideráveis na via Ocorrência
de falta de fiscalização e conservação da pista Fortuito interno
Responsabilização da concessionária ré - Determinação de pagamento
de indenização por danos materiais - Precedentes deste e. Tribunal
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível
1002998-17.2018.8.26.0543; j. em 29/01/2020)
Salienta-se que a jurisprudência é maciça ao analisar a
presente questão, reconhecendo tal pretensão na forma imposta. Nesse
sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se alguns julgados
das demais Câmaras deste Tribunal:
“Apelação. Responsabilidade civil por danos materiais.
Ação regressiva. Seguradora que busca o ressarcimento da indenização
dos prejuízos causados por acidente automobilístico decorrente da
presença de objeto (ressolagem de pneu) em pista de rodovia
administrada em regime de concessão pública. Sentença pela qual foi
julgado procedente o pedido indenizatório por danos materiais.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Concessionária que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
11
obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão.
Faute du service caracterizada. Aplicação de normas do direito do
consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ. Art. 14 do CDC. Tese
do
diálogo
das
fontes.
Responsabilidade
caracterizada,
sem
demonstração de qualquer excludente. Parte autora que logrou êxito em
provar prejuízo material - relação contratual entre autora e segurado e
custos de conserto do veículo demonstrados (art. 944, CC). Conjunto
probatório suficiente. Legitimidade passiva da ré reconhecida, podendo
voltar-se regressivamente contra o dono do veículo do qual se
desprendeu o objeto na pista, se conhecido. Juros, moratórios que
devem incidir desde o desembolso comprovado. Súmula 43 do STJ e
precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.” (Apelação Cível no 1012623-98.2018.8.26.0309, 3a
Câmara de Direito Público, Des a. Paola Lorena, j. em outubro de 2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO DANOS
A VEÍCULO AO COLIDIR COM RESSOLAGEM DE PNEU SOBRE A
FAIXA DE ROLAMENTO DE RODOVIA RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA, QUE POSSUI O DEVER DE CONSERVAR A
ESTRADA EM CONDIÇÕES SEGURAS AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.” (Apelação no
1068447-87.2018.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Público, Des.
Ricardo Feitosa, j. em agosto de 2020).
“APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Acidente de
veículo Colisão com objeto na pista de rolamento (recapagem de pneu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
12
Concessionária de serviço público que tem o dever de garantir a
adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança Nexo
causal demonstrado Responsabilidade civil nos termos do art. 37, § 6o,
CF DANO MATERIAL Prêmio do seguro que não se enquadra no
conceito de dano material, tratando-se de contraprestação pela
cobertura securitária contratada DANO MORAL - O dano moral não
corresponde aos dissabores, aborrecimentos, mágoas e irritações que
permeiam o cotidiano e que não são indenizáveis - Sentença mantida
Recursos improvidos.” (Apelação Cível no 1001255-54.2020.8.26.0590,
5a Câmara de Direito Público, Des. Maria Laura Tavares, j. em agosto
de 2020).
“Responsabilidade Civil Reparação de Danos morais e
materiais Acidente de veículo Óleo na pista Ação julgada parcialmente
procedente Recurso voluntário da ré Desprovimento de rigor
Responsabilidade objetiva das administradoras de rodovias nas
hipóteses de acidentes envolvendo atropelamento de animais ou
presença de óleo ou objetos no leito trafegável Negligência na
manutenção e conservação das condições para a adequada e segura
utilização da rodovia, ônus que cabia à requerida na presente demanda
Ausência de prova de que o incidente tenha sido causado por culpa da
vítima, de terceiro ou por caso fortuito Reconhecida a responsabilidade
da concessionária pelo evento lesivo e o consequente dever de indenizar
Valor da indenização adequadamente arbitrado R. sentença mantida
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1002656-63.2016.8.26.0482,
6a Câmara de Direito Público, Des. Sidney Romano dos Reis, j. outubro
de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
13
“APELAÇÃO. Indenização por danos materiais e
morais. Acidente de veículo (motocicleta) em rodovia em virtude de
mancha de óleo na pista. Afastamento da preliminar de cerceamento de
defesa. Concessionária de serviço público. Aplicação do CDC e do art.
37, §6o da CF. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária
que explora rodovia pela reparação de danos causados aos usuários
por falha na prestação do serviço. Motocicleta do autor, e respectivos
pneus, que se encontravam em mau estado de conservação.
Reconhecimento de culpa concorrente da vítima apta a reduzir a
condenação por danos morais arbitrada na origem para R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Precedentes. Sentença parcialmente reformada e
recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1001556-07.2017.8.26.0137, 8a Câmara de Direito Público, Des.
Bandeira Lins, j. outubro de 2019).
“PROCESSO
CIVIL
Cerceamento
de
defesa
Inocorrência O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser
pertinente ou não a produção de outras provas Elementos contidos nos
autos que se mostram suficientes para a solução da lide - Preliminar
afastada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos proposta por seguradora de veículo danificado
em rodovia Ressolagem de pneu em faixa de rolamento da pista
Condenação da Concessionária à reparação do dano material
ocasionado Responsabilidade objetiva, por omissão em serviço público,
ex vi do artigo 37, parágrafo 6o, da Carta Magna Demonstração do
nexo de causalidade e do dano suportado pelo demandante Ausência da
hipótese de excludente de responsabilidade - Necessidade de reparação
do prejuízo sofrido - R. Sentença mantida.” (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
14
1001642-73.2019.8.26.0309, 9a Câmara de Direito Público, Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. em outubro de 2020).
“Responsabilidade civil. Acidente automobilístico com
danos materiais. Pretensão de indenização. Animal solto na pista de
rodagem. Culpa exclusiva da vítima afastada. Denunciação da lide.
Descabimento. Impossibilidade de apreciação de fundamento novo.
Falta do serviço imputável ao DER. Responsabilidade objetiva da
autarquia pública. Sentença de procedência. Verba honorária mantida
no valor fixado. Apelação não provida.” (Apelação Cível no 0164322-
96.2007.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. em novembro de 2011).
“Ação de indenização por danos materiais. Acidente de
trânsito causado por objeto (pedaço de ressolagem de pneu) na pista de
rodovia estadual, vindo a causar danos ao veículo conduzido pelo
autor. Pretendida responsabilização da concessionária da rodovia por
descumprimento do dever de fiscalização, permitindo a presença de
objetos estranhos na pista de rolamento. Sentença de procedência.
Recurso da requerida ao qual se nega provimento. Comprovação
suficiente da ocorrência de falha do serviço concedido. Obrigação da
concessionária de manter a via em perfeitas condições de uso. Hipótese,
ademais, de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor
a respeito do ônus probante. Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1003046-63.2015.8.26.0451, 11a Câmara de Direito Público, Des.
Aroldo Viotti, j. em outubro de 2020).
“Responsabilidade civil Acidente envolvendo objeto
estranho na pista em trecho de rodovia administrado por concessionária
Ação regressiva ajuizada por seguradora Ressarcimento dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
15
materiais reparados ao segurado - Preliminar de cerceamento de defesa
afastada Produção desnecessária de demais provas Documentos
apresentados suficientes - Omissão no dever de fiscalização constatada
(faute du service) Responsabilidade subjetiva Lineamento doutrinário e
precedentes - Dever de indenizar que se impõe Sentença de procedência
mantida, conquanto por fundamento diverso - Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF,
sem modulação dos efeitos - Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação Cível no 1088479-79.2019.8.26.0100, 12a Câmara de Direito
Público, Des. Souza Meirelles, j. em agosto de 2020).
Assim, portanto, em arremate, denota-se que reconhecida
a sua responsabilidade do Estado (e da prestadora de serviço em seu
nome), está configurado o dever de indenizar, devendo o ente Público
responder pelos danos causados aos usuários da Rodovia, conforme
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, pois esta tem o dever
de manter a via pública em condições seguras de tráfego, embora
preservado seu direito de regresso contra o dono do caminhão (sequer
identificado), adotando medidas eficientes de prevenção e fiscalização
para impedir a presença de objetos ou outras ocorrências de perigo para
os usuários.
No mais, no que tange ao dano material, analisando as
circunstâncias que ladeiam o ocorrido, bem como de acordo com o
princípio da razoabilidade, entendo que o valor estabelecido pelo
Magistrado “a quo”, para o conserto do veículo sinistrado, ao qual
repassou para o Segurado, no importe de R$ 3.462,83, encontra-se
condizente, o que implica em sua mantença, vez que restou comprovado,
ora através de orçamento referente às peças e serviços efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1006724-22.2018.8.26.0309 -Voto no 36.979 JV
16
(franquia), conforme contrato de seguro do veículo em questão, sem
nenhuma impugnação específica pelas partes.
Nesta esteira, por força de sua sucumbência, em face do
resultado do julgamento do recurso, ora com a mantença do julgado
monocrático, fica a vencida responsável pelo resgate dos honorários
advocatícios recursais arbitrados, majorando-se tal verba para fixar no
importe de 20% sobre o valor correspondente à condenação,
devidamente corrigido, aí incluída a majoração legal recursal prevista no
art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, ora em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao da isonomia.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima, não
merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se lídima a r.
decisão proferida pelo nobre Magistrado de primeiro grau que deve
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator